Tribunal: TJSP
Processo: 1052560-55.2017.8.26.0114
Classe: Agravo Regimental Cível / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1052560-55.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TALIBA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, são agravados PAULA REGINA
HUSEMANN VIEIRA MARION e SANDRA HUSEMANN VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1052560-55.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 18.603
2
VOTO No : 18.603
AGRAVO No : 1052560-55.2017.8.26.0114/50000
COMARCA : SÃO PAULO FORO CENTRAL 17a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : TALIBA ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADAS : PAULA HUSEMANN VIEIRA MARION E OUTRA
*AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que
deferiu o pedido de efeito suspensivo ao Apelo apresentado.
INCONFORMISMO da apelada deduzido no Recurso.
EXAME: Apelo que já foi remetido à Mesa para o julgamento
pelo colegiado. Aplicação do artigo 995, parágrafo único, do
Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo Interno interposto contra
decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao Apelo apresentado
(fl. 1.371).
Argumenta a agravante, em resumo, que não
estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao
Recurso; caso a execução provisória da sentença tenha início, o Juízo
poderá exigir a apresentação de caução; não há risco de lesão grave ou de
difícil reparação em relação às agravadas; a quantia consignada representa
apenas vinte e cinco por cento (25%) do valor da condenação, que
consubstancia verba alimentar (fls. 1/9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1052560-55.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 18.603
3
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo
Interno interposto contra decisão que deferiu o pedido de efeito
suspensivo ao Apelo apresentado (fl. 1.371).
Malgrado o teor das razões recursais, o Recurso
não comporta acolhimento.
Com efeito, o artigo 995, parágrafo único, do
Código de Processo Civil estabelece, “in verbis”, que:
“A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do
relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de
difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de
provimento do recurso”
No caso dos autos, ainda que em sede de
cognição sumária, reputei presentes os requisitos do sobredito artigo,
mormente porque a execução da sentença antes do julgamento definitivo
do Recurso poderia de fato causar dano de difícil reparação às agravadas.
No que tange aos questionamentos apresentados
pela agravante, embora considerados para a atribuição do efeito
suspensivo, acabam por se confundir com o mérito recursal e, por isso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1052560-55.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 18.603
4
comportarão exame quando do julgamento do Apelo pelo colegiado.
Aliás, ressalto que o Apelo somente não foi
julgado porque as autoras apelantes, ora agravadas, manifestaram oposição
ao julgamento virtual (v. fls. 1.365 e 1.368), não havendo justificativa
razoável para a revogação do efeito suspensivo neste momento em que o
julgamento do Recurso já se aproxima.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora